Tribunal: TJES
Processo: 5010003-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010003-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEONIR DAS GRACAS VICTOR MAIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010003-34.2023.8.08.0030

Recorrente: DETRAN-ES;

Recorrido: LEONIR DAS GRAÇAS VITOR MAIA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES AUTUADAS. PROPRIETÁRIA E CONDUTOR NO POLO ATIVO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR (DIRC) FIRMADA EM SETEMBRO DE 2023. POSSIBILIDADE DE INDICAR A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIA JUDICIAL APÓS A SUPERAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO, POIS A DECLARAÇÃO FIRMADA PELAS PARTES ENVOLVIDAS É SUFICIENTE PARA PROVA DA RESPONSABILIDADE, POSTO QUE AMBOS, O REAL CONDUTOR, E QUEM O INDICA, COMPÕEM O POLO ATIVO DA DEMANDA. DESNECESSÁRIAS PROVAS QUE CORROBOREM A DECLARAÇÃO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR PRESCINDE DE PROVA CONCRETA DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO POR TERCEIROS, BASTANDO A DECLARAÇÃO DE UMA PARTE SER ACEITA PELO OUTRA, AMBOS COMPONDO O POLO ATIVO DA DEMANDA. NO SENTIDO, ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO . INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração . 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3 . A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021).
DESTAQUE-SE QUE AO ACEITAR A TRANSFERÊNCIA DAS PONTUAÇÕES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA EM FACE DO REAL INFRATOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, UMA VEZ QUE OS PRÓPRIOS AUTORES DERAM CAUSA À AÇÃO, QUANDO NÃO RESPEITARAM O PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR.

Ademais, em relação ao alegado pelo recorrido em sustentação oral, no que se refere a incompetência do Detran para instaurar o PSSD, vislumbro que

muito embora a Lei n. 14.071/2020 tenha alterado o artigo 21, inciso XV do CTB, no ano de 2021 foi publicada a Lei 14.229/21 que acrescentou o artigo 338-A no CTB, permitindo que o DETRAN pudesse instaurar processo administrativo de suspensão de direito de dirigir (PSDD) até 31 de dezembro de 2023, a saber:

Art. 338-A. As competências previstas no inciso XV do caput do art. 21 e no inciso XXII do caput do art. 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2023, as competências a que se refere o caput deste artigo serão exercidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)